Tribunal: TJMT
Processo: 1011518-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011518-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Legitimidade para a Causa, Provas, Liminar, Saneamento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE DE ARAUJO GONZAGA - CPF: 092.099.456-38 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), REBECA STEFANINI PAVLOVSKY - CPF: 002.218.961-04 (ADVOGADO), MAURICIO PELLEGRINO DE SOUZA - CPF: 042.880.736-42 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – SÚMULA N.º 618 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Súmula nº 618 do Superior Tribunal de Justiça consagra que:
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
. Ademais, a inversão do ônus da prova também tem amparo na teoria da carga dinâmica de distribuição do ônus
probandi,
fundada no art. 373, § 1º, CPC/15.

2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto por
BUNGE ALIMENTOS S.A.
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, que, nos autos da
“Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela”
(Proc. n.º 0002014-90.2012.8.11.0086), cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, ao sanear o feito, designou a audiência de instrução e julgamento para 30.06.2022, e, como um dos pontos controvertidos da lide, fixou a discussão acerca da responsabilidade civil da corré, ora agravante, Bunge Alimentos S.A. pelos danos ambientais detectados durante o período em que essa era a titular e responsável pela unidade empresarial, e inverteu o ônus da prova em desfavor das corrés, impondo a elas o dever de comprar, por meio da juntada de documentação relativa ao tema e/ou perícia indireta sobre a estrutura, que cumpriu, durante o período discutido nos autos, a legislação ambiental que versa a respeito da poluição atmosférica ou mesmo justificar documentalmente a impossibilidade de fazê-lo.

A agravante diz que é parte ilegítima para responder a pretensão deduzida nos autos de origem, pois, conforme documentalmente comprovado, mediante a apresentação de escritura pública de compra e venda, desde 2009, depois da venda do estabelecimento comercial à Sipal Indústria e Comércio LTDA, não mais detém qualquer vínculo ou ingerência sobre o imóvel e as instalações ali situadas, sendo materialmente impossível que adote quaisquer medidas que eventualmente venham a ser judicialmente impostas.

Alega, por outro lado, que a determinação de produção de prova de ofício pelo magistrado é incompatível com o exercício da função jurisdicional, sendo conduta violadora dos princípios da inércia, da isonomia e da paridade de armas, até porque o agravado vem atuando ativamente no caso, sendo que em nenhum momento questionou a legalidade da transferência do imóvel em 2009, ato jurídico comprovado por meio de documento público dotado de presunção de veracidade, a teor do art. 215, do CC, devendo ser reconhecida a nulidade da decisão agravada nesse ponto.

Sustenta ser descabida a inversão do ônus da prova na espécie, seja porque
“o ônus de suportar a defesa de uma acusação judicial em sede de ação civil pública é demasiadamente grande e deve recair somente sob os devidos responsáveis pelo objeto debatido na lide, além de não ser mais a proprietária da unidade 1, conforme comprova a escritura pública de venda e compra (ID 51659872 e fls. 271 a 279) desde 2009 a Bunge não responde pela operação do silo e não tem qualquer ingerência sob suas estruturas ou atividades”
(
sic
– ID. 131614194 - Pág. 4), seja porque a
“operação de transferência da unidade 1 ocorreu há mais de 15 anos e, por isso, a inversão o ônus da prova impõe extrema dificuldade à agravante para que esta apresente documentos antigos e de unidade há muito tempo vendida” (
sic
– ID. 131614194 - Pág. 16).

Por essas razões, em caráter liminar, pede
”seja concedido efeito suspensivo, sobrestando-se o feito na origem e, consequentemente, cancelando-se a audiência de instrução e julgamento designada para 30.06.2022”.

No mérito, pede o provimento do recurso, para que, reformada a decisão combatida, seja determinado que
“o período em que a BUNGE operou a Unidade 1 não seja considerado como ponto controvertido ante a existência de prova documental incontroversa (não questionada pelo MPMT) e, consequentemente, reconheça-se a desnecessidade de produção de prova oral para tal; c) A inversão do ônus da prova imposta pelo juízo a quo seja revertida, cabendo ao Ministério Público comprovar os fatos alegados, pois tal ônus é demasiadamente excessivo à Agravante; d) A ilegitimidade passiva da Bunge quanto à Unidade 1 seja reconhecida”.

O pedido liminar foi
deferido
pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, para suspender a audiência de instrução prevista para a data de 30.06.2022 até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento (ID. 132318686).

Comunicado, as informações foram prestadas pelo juízo
a quo
na manifestação de ID. 133616659.

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso, postulando pelo seu desprovimento (ID. 138324191).

A Procuradoria-geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso de agravo de instrumento (ID. 138586186).

É o relatório.

VOTO RELATORA:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BUNGE ALIMENTOS S.A.
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, que nos autos da
“Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela”
(Proc. n.º 0002014-90.2012.8.11.0086), cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, designou a audiência de instrução e julgamento para a data de 30.06.2022 e retificou o ponto controvertido a ser elucidado para fins de fixação da responsabilização, nos seguintes termos (ID. 131614197):

“(...)Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de Nova Mutum/MT em face da requerida Bunge Alimentos S.A.

Para tanto, o d. Parquet traz aos autos Relatório Técnico apontando diversas supostas irregularidades praticadas pela Requerida, conforme fls. 87/96, sendo que em decorrência de tais situações haveria uma série de reclamações perante a promotoria apresentando danos a meio ambiente e a saúde da população em geral.

O Autor da demanda instaurou inquérito civil para apurar o alegado, tendo sido elaborado Relatório Técnico pela Universidade Federal do Mato Grosso acerca da questão. Interessante notar que apesar do parecer técnico trazido com a exordial ser bastante abrangente, a parte Autora limita seus pedidos a poluição atmosférica, senão vejamos: “(...) o funcionamento da atividade não importe em persistência da poluição atmosférica”.

Neste contexto, verifico a presença de indícios de que a Requerida esteja poluindo a atmosfera exacerbadamente, de forma contrária ao permitido na legislação sobre o tema, cabendo à sociedade empresária comprovar que o seu empreendimento encontra-se em consonância com os princípios/legislação que regem o direito ambiental no que diz respeito à poluição atmosférica, em conformidade com o disposto no art. 373, § 1º, do CPC.

A parte Requerida possui maior facilidade de produzir tal prova, considerando que as supostas violações a lei ocorreram em suas dependências, sendo que é obrigação legal da empresa atuar em acordo com as normas vigentes.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Ademais, como se trata de fatos pretéritos, deve a Requerida através da documentação relativa ao tema ou mesmo perícia indireta sobre sua estrutura, demonstrar que cumpriu durante o período discutido nos autos a legislação ambiental que versa a respeito da poluição atmosférica ou mesmo justificar documentalmente a impossibilidade de fazê-lo, sendo que nesse último caso o juízo valorará as provas presentes nos autos.

Cabe à parte Autora comprovar a existência de danos morais ambientais.

(...)

Não havendo outras preliminares suscitadas na contestação, declaro saneado o feito.

Fixo como ponto controvertido:

A comprovação que a Requerida, desde a 17.05.2017 (data do Relatório Técnico), encontra-se exercendo empresa de acordo com a legislação ambiental referente à poluição atmosférica, devendo ser descontruídos documentalmente/pericialmente os argumentos apresentados no Relatório Técnico de fls. 87/95 demonstrando que instalou todos os equipamentos para minorar os danos ambientais. Fixo, ainda, como ponto controvertido, a comprovação pelo Autor da existência de dano moral ambiental.”(grifo nosso)

Contra essa decisão, a ora agravante interpôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto às pela Bunge Alimentos S.A., sob o argumento de que no despacho saneador consta erro material.

Os Embargos Declaratórios devem ser admitidos para sanar o erro material, cristalino erro de digitação, em relação à data do relatório técnico:

Onde está escrito: 17.05.2007.

Leia-se: 17.05.2017.

Com relação à inversão do ônus da prova o despacho saneador encontra-se devidamente fundamentado, sendo que caberia à Bunge, através de documentação contemporânea ao período demonstrar a inexistência de dano.

De outra monta, deve ser acolhida a tese subsidiária de limitação do ponto controvertido: para restringir a responsabilização da requerida apenas pelo período em que a Bunge operou a unidade, sendo que a determinação de tal período deve ser corroborado por prova oral, sendo matéria controversa para este Juízo.

Acolho os embargos nesse ponto apenas para retificar o ponto controvertido.

No que concerne à adstrição ao pedido do Ministério Público, o qual se restringe o pedido a materiais particulados e não poluição, entendo que nesse caso deve se aplicada a máxima:
"Da mihi factum, dabo tibi ius
-
Dá-me os fatos que lhe darei o Direito"
, ou seja, eventual qualificação jurídica equivocada dos fatos pelo autor não inibe o conhecimento destes, principalmente se da causa de pedir puderem ser extraídos com facilidade.

Destarte, tal situação deve ser analisada após o exaurimento do contraditório.

Esclarecimentos do despacho saneador.

Quanto a ilegitimidade passiva, mesmo considerando que houve a venda em 16 de novembro de 2009 à Sipal Industria e Comercio Ltda, fato esse que entendo controverso, a transferência ocorreu após o Relatório Técnico que acompanha a exordial, sendo a data da vistoria que deu origem ao relatório técnico o termo inicial para a responsabilização da ré.

Com relação à perda do objeto pela instalação de novos equipamentos de controle de emissão de particulados, tal situação se confunde com o mérito e com esse será analisado.

Não conheço da manifestação de Id. 83556166, por ausência de previsão legal desta, devendo ser analisada tais questões em sentença.

“Ex positis”, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, dou provimento ao Recurso de Embargos de Declaração apenas para sanar o erro material e corrigir o ponto controvertido.” (destaques no original)

Por sua vez, na decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, foi
deferido
o pedido de efeito suspensivo sob os seguintes fundamentos (ID. 132318686):

“(...)Inicialmente, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo n. 988, publicado em 19/12/2018, fixou a tese de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Contudo, tal precedente não vem de autorizar a interposição indiscriminada de agravos de instrumento contra qualquer decisão interlocutória. Em verdade, afirmar que o rol do art. 1.015 do CPC traduz elenco de taxatividade mitigada significa tão somente reconhecer a possibilidade de interposição de agravo de instrumento em hipóteses excepcionais não contempladas no rol previsto no Código de Processo Civil, porém em conformidade com as balizas construídas pela doutrina e pela jurisprudência à luz dos standards interpretativos plasmados no tema repetitivo n. 988.

No caso dos autos, o agravante ataca decisão proferida no bojo de despacho saneador – posteriormente integralizada por embargos de declaração – que rejeitou as preliminares aventadas na contestação atinentes à discussão quanto à legitimidade ativa e passiva, bem como fixou o ponto controvertido a ser elucidado na instrução processual, além de ter deliberado quanto à distribuição do ônus da prova (decisões de ids. 131614197 e 131620150).

Ocorre, porém, que, à exceção do ponto relativo
à distribuição do ônus da prova,
que está expressamente previsto no rol do artigo 1.015, em seu inciso XI (“cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º”), as demais hipóteses tratadas no despacho saneador, ora debatidas no petitório recursal em apreço, não induzem, por si sós, pela mitigação do rol previsto no citado dispositivo legal dada a inexistência de urgência na espécie, além de que, sendo o caso, deverão ser melhor elucidadas na fase instrutória, não podendo, por isso, serem impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento, mas, em posterior recurso de apelação – caso presente o interesse recursal – ou nas contrarrazões, na forma do § 1º, do art. 1.009 do CPC/15.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
DESPACHO SANEADOR – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE – SISTEMÁTICA RECURSAL QUE NÃO PREVÊ, EM REGRA, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA ESSA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015/CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E INSURGÊNCIA CONTRA A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – HIPÓTES DE CABIMENTO DO AGRAVO - POSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL - SÚMULA N. 618 DO STJ
– INTERESSE RELEVANTE DO ENTE FEDERADO QUE INTEGROU A LIDE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO NÃO CONHECIDO EM PARTE - DESPROVIDO.

1 – O despacho saneador, em tese, à vista do rol taxativo do art. 1015 do CPC, não poderia ser objeto de agravo de instrumento. Todavia, se ao sanear o feito, o Juiz abarcou situações contra as quais tem cabimento o agravo, merece ser conhecido, em parte.

2 - O Superior Tribunal de Justiça na Súmula n° 618. Consagra que: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. Ademais, a inversão do ônus da prova com amparo na teoria da carga dinâmica de distribuição do ônus probandi, fundada no art. 373, §1º, CPC/15.

3 – No caso concreto, observando que o juiz a quo considerou os laudos juntados pelo Parquet que apontam o desmatamento do imóvel da agravante inserida dentro da Unidade de Conservação, passa a ser ônus dela comprovar que o desflorestamento não ocorreu.

(N.U 1003483-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)”

Assim, a presente análise recursal se restringirá apenas à distribuição do ônus da prova, porquanto as demais matérias aventadas não podem ser conhecidas por esta via recursal.

(...)

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao menos nesta análise superficial, comporta acolhimento.

No ponto, colhe-se dos autos originários que o Ministério Público propôs Ação Civil Pública em desfavor do agravante porque, com amparo nos elementos coligidos no Inquérito Civil nº 02/2006 (SIMP 00726-030/2009), estaria ele emitindo material particulado (resíduos sólidos) na atmosfera decorrente do processo de secagem de grãos (milho e soja) realizado nas Unidades 1 e 2 da empresa, situada no município de Nova Mutum/MT, sem que houvesse a instalação de equipamentos para controle de tais emissões, causando danos ao meio ambiente e à população local.

No transcorrer processual, apresentada contestação pelo agravante, veio o juízo de origem a sanear o feito e a distribuir o ônus da prova da seguinte maneira (id. 131614197):

(...)

No ponto, a despeito dos fundamentos invocados pelo juízo de origem, compreendo, ao menos nesta primeira análise, que se afigura discutível afirmar que o recorrente possuirá maior facilidade em produzir as provas que lhe foram determinadas, visto que, para além da causa originária versar sobre fatos pretéritos (supostamente ocorridos nos anos de 2005 a 2007), aparenta-se que a empresa agravante efetivou a venda da Unidade 01 – imóvel em que, em tese, teriam ocorrido os danos ambientais – em 2009, ou seja, há cerca de 13 (treze) anos.

Assim, conquanto o artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, também estabelece que deverá ser dado à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Ainda, prevê o parágrafo segundo do citado dispositivo legal que
“a decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”.

Assim, em que pese a relevância dos fundamentos contidos na decisão hostilizada, ao menos por ora, sob a ótica do art. 373, § 2º do CPC, reputo prudente suspender a audiência de instrução prevista para a data de 30.06.2022 até o exame do mérito recursal pelo colegiado desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Diante do exposto, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente,
defiro
o pedido liminar para suspender a audiência de instrução prevista para a data de 30.06.2022 até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.” (grifo nosso)

O objeto deste agravo de instrumento é o despacho saneador proferido no processo de origem, que, exceto no que diz respeito à distribuição do ônus probatório (CPC, art. 1.015, XI), não encerra conteúdo decisório impugnável via agravo de instrumento, devendo a arguição de ilegitimidade passiva, assim como a discussão em torno da pertinência ou validade de determinada produção de prova, ser relegada à preliminar de recurso de apelação – caso presente o interesse recursal – ou em sede de contrarrazões, na forma do § 1º, do art. 1.009, do CPC.

Ratifico, portanto, o entendimento do Excelentíssimo Relator antecessor neste feito quanto à limitação da matéria passível de ser conhecida nesta via recursal, cabendo delimitar, desde logo, que o mérito do recurso está restrito à discussão em torno da distribuição do ônus probatório em desfavor da corré, ora agravante, Bunge Alimentos.

Em que pese o esforço argumentativo vertido pelo agravante, as razões recursais não convencem quanto ao desacerto técnico da decisão objurgada, sobretudo porque não infirmam ou demovem o raciocínio decisório de que, uma vez apurado e constado o dano ambiental, compete àquele que supostamente o promoveu (comissiva ou omissivamente) comprovar que não deu causa ou, ao menos, não concorreu para o resultado, ou, então, descontruir a conclusão administrativa de que sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente.

Em matéria de Direito Ambiental, o princípio da precaução previsto no art. 225, da Constituição Federal pressupõe a inversão do ônus probatório em desfavor do suposto poluidor, inclusive, nessa perspectiva, consolidou-se a orientação pretoriana, com a edição da Súmula nº 618, pelo STJ, de que compete ao suposto degradador o ônus de provar a inexistência de dano ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental,
in verbis:

“Súmula 618 - A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”

No caso, o Ministério Público instruiu os autos de origem com o Relatório Técnico (ID. 51659870 - Pág. 174/191), elaborado pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) em
dezembro de 2007
, após visita no
dia 17.05.2007
, que, entre outras considerações, aponta a presença de irregularidades no processo industrial de secagem de grãos (milho e soja), falhas que estariam provocando a emissão de material poluente particulado (resíduos sólidos) na atmosfera, o que, por sua vez, deu causa a ocorrência de danos ambientais e à saúde pública, tendo concluído, ao final, que,
“durante a perícia nas Unidades I e II, foram identificadas inconsistências no cumprimento de exigências legais do órgão ambiental, motivo pelo qual não obteve junto ao órgão a renovação das licenças de operação”.

Citado documento é categórico quanto ao fato de que, durante o período em que a agravante era a responsável pela operação e processo industrial da Unidade I, ou seja, antes da venda à empresa Sipal Indústria e Comércio em 16.11.2009, foi constada que
“o empreendimento apresenta licença de operação n.º 2032/2005/SEMA, com validade expirada em 30/11/2006”.

Logo, considerando a pretensão indenizatória por dano ambiental deduzida nos autos, que consta dos autos comprovação documental idônea quanto à ocorrência de dano ambiental, em tese, proveniente de conduta (comissiva ou omissiva) praticada pela própria agravante, responsável pela operação à época do evento danoso, e que, por uma questão de lógica, a prova de que a agravante
”cumpriu, durante o período discutido nos autos, a legislação ambiental que versa a respeito da poluição atmosférica”

só pode ser apresentada por ela própria, afinal, cuida-se de documentação diretamente vinculada ao exercício de sua atividade empresarial, merece ser confirmada a conclusão decisória de que cabe à demandada, ora agravante, o ônus de provar a regularidade do processo industrial no período em que o operava a Unidade I, isto é, a sua atuação até a data de 16.11.2009, quando o silo de grãos foi vendido à empresa Sipal Indústria e Comércio LTDA.

Em hipóteses semelhantes, este eg. Tribunal de Justiça vem decidindo que a inversão do ônus da prova não importa na imposição de produção de provas diabólicas (art. 373, § 2º, CPC), confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
- PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SÚMULA 618 DO STJ - POSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prova diabólica ou impossível não caracterizada (art. 373, § 2º, CPC). 2. Cabível a inversão do ônus da prova em matéria de dano ambiental, nos termos da súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1008670-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – COERÊNCIA E RAZOABILIDADE –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – SÚMULA 618 DO STJ
– DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Nos termos da legislação em vigor, somente pode ser concedida medida liminar se restarem preenchidos, cumulativamente, os requisitos da probabilidade do direito invocado e o perigo na demora. Verificando o magistrado que a pretensão está a depender de dilação probatória, impõe-se aguardar esta, para, só, então, aferir a necessidade da medida.

2 - Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo tanto ao proprietário quanto ao possuidor comprovar a inexistência de degradação ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental.

(N.U 1004726-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)(grifo nosso)

Feitas estas considerações, delimitada a extensão do ônus da prova e não evidenciada incumbência fora da abrangência da causa de pedir, não vislumbro a presença dos pressupostos essenciais ao sobrestamento da decisão recorrida.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, por ora, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022